Tribunal: STF
Processo: RE 1175581
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. RETENÇÃO DA MERCADORIA PELO FISCO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.